Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706043-57.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER SOARES DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. descumpriu a determinação anterior, limitando-se a juntar contratos genéricos de adesão, sem apresentar o contrato de Crédito Pessoal Público no 0166818291, objeto específico desta ação. Assim, INTIME-SE derradeiramente o apelado para juntar cópia integral do referido contrato e eventuais condições gerais que disciplinem a autorização de débito em conta. Com a juntada de documentos, dê-se vista ao apelante pelo prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator